Tribunal: TJES
Processo: 5002631-23.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002631-23.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATUSALEM SAMPAIO
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONFEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Acolho o pedido formulado pela parte Recorrente e lhe concedo o benefício da justiça gratuita, ante a comprovação de hipossuficiência financeira demonstrada nos autos (ID 16266032).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de contrato com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Em síntese, o autor narra que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento.

Sobreveio
sentença (ID
16268495
) julgando parcialmente
procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.
DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, referente à CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285, determinando que a requerida providencie a liberação da margem consignável do autor perante a base do INSS, no prazo máximo de cinco dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2.
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o montante de R$ 1.113.48 (mil cento e treze reais e quarenta e oito centavos), de forma simples, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC a partir da citação em diante, índice que já contempla os juros e a correção monetária.

3.
JULGAR IMPROCEDENTES
os demais pedidos.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 16268496), almejando a reforma da sentença para que seja concedida a repetição do indébito e arbitrados danos morais em seu favor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão do recorrente à associação recorrida, o que teria gerado descontos indevidos a título de mensalidades em seu benefício previdenciário.

Assim, atendo-me à matéria devolvida a este colegiado, qual seja, a repetição do indébito e o arbitramento de danos morais, passo à análise.

No tocante à repetição do indébito, verifico assistir razão ao recorrente, devendo ser aplicado ao caso o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo que a relação entre as partes não pode ser considerada meramente civil ou associativa, porquanto não houve qualquer vontade do recorrente em se associar, sendo a recorrida uma mera fornecedora de serviços não contratados, os quais chama de “benefício”.

Assim, não há como afastar a aplicabilidade do CDC ao caso, uma vez existente a prestação de um serviço defeituoso e destituído de lealdade por uma fornecedora de serviços perante uma outra parte que é hipossuficiente e se equipara à figura de um consumidor.

Nesse sentido, ao impor um serviço não contratado, houve clara violação da previsão do art. 14 do CDC, além de total descumprimento dos artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil, de modo que se faz cabível e a cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, já que as quantias que foram debitadas dos proventos do recorrente sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Para além da indenização material, verifico restar igualmente presente o dano moral. A prática de efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário (e, portanto, alimentar), para além de ilícita, é imoral, desrespeitosa e injusta, pois compromete o orçamento familiar, gera sentimentos de tristeza, angústia, impotência e frustração, caracterizando afronta a direito da personalidade que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

No tocante ao valor, entendo por bem arbitrá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), configurando-se o montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprindo o caráter pedagógico da indenização, além de estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

DETERMINAR
que a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício do recorrente se dê de forma
dobrada
, em atenção ao art. 42 do CDC.

CONDENAR
o recorrido a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento) — No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)